Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-12.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003094-12.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 703.878.421-87 (RECORRENTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003094-12.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Recovery Do Brasil Consultoria S.A

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Recorrido(s):

Ronaldo Jose da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, DESDE QUE NÃO SEJA REALIZADA DE FORMA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

“Os dados constantes na plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros”.

(N.U 1005103-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

A prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, desde que realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva.

“A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo” (REsp 1.694.322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3a turma, julgado em 7/11/17, DJe13/11/17).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para:

a)
CONDENAR as Reclamadas, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II,
solidariamente
, a pagarem a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante RONALDO JOSE DA SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente os débitos em discussão neste processo.

Contra a decisão foram opostos Embargos de Declaração pela Promovida, sendo rejeitados e condenada a Embargante em litigância de má-fé ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor da causa, em favor da embargada.

Nas razões do recurso a Recorrente sustenta que a cobrança discutida tem como origem o inadimplemento de obrigação contraída, pela parte recorrida, com a empresa BANCO CITICARD S.A. A empresa cedente, por meio da cessão de crédito, transferiu tal obrigação à empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, que passou a ocupar a posição de credoras, conforme Termo de Cessão juntado na defesa.

Aduz que a regular notificação da operação de cessão à parte recorrida ocorreu por intermédio do Serasa, na qual consta expressa menção ao contrato cobrado, cumprindo, dessa forma, com a devida informação e transparência com a parte recorrida.

Argumenta ainda que não houve negativação do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim inserção da cobrança na plataforma “Limpa Nome online”, a qual se trata de um módulo de negociação reservada que visa facilitar a obtenção de acordos extrajudiciais com até a 98%de desconto. Nele concentram-se contratos de diversas empresas parceiras do Serasa Limpa Nome em um único portal.

Frisa-se que apenas o consumidor pode visualizar os contratos que possui em atraso na segunda plataforma, de sorte que o acesso se dá mediante cadastro com senha pessoal e intransferível. Lá são negociados débitos negativados e não negativados, prescritos e não prescritos, sem qualquer constrangimento ou cobrança pública.

O Recorrido, por sua vez, requer que seja mantida a sentença recorrida.

Pois bem. Inicialmente, deve ser registrado que o “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Logo, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

No presente caso, restou incontroverso que o autor possuía relação jurídica com o BANCO CITICARD S.A., bem como que tal banco cedeu o contrato do autor a Cessionária Recorrente, conforme documentos juntados autos. Inexiste prova do pagamento da dívida originária pelo Recorrido.

A dívida vencida em 13/08/2008, no valor de R$ 3.560,84, foi cedida em 20/09/2012 e o autor notificado em 05/11/2012. Posteriormente, a divida foi anotada na plataforma digital “Serasa Limpa Nome”, cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não a divulgação a terceiros do nome do devedor.

Nesse contexto, é fato incontroverso que o débito encontra-se prescrito, já que transcorreu mais de cinco anos da data do vencimento da dívida, termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que assim, dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;”

O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede que o nome do devedor seja anotado na plataforma “Serasa Limpa Nome”, e que haja essa modalidade de cobrança extrajudicial, pois,
“a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo” (REsp 1.694.322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3a turma, julgado em 7/11/17, DJe13/11/17).

Sendo assim, a prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, como ocorreu no presente caso, desde que não seja realizada de forma abusiva ou vexatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. Consumidora equiparada. Aplicação do CDC.
Declaração de inexigibilidade do débito. Impossibilidade.
Possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, desde que não seja realizada de forma abusiva ou vexatória.
Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10035242920218260009 SP 1003524-29.2021.8.26.0009, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 26/01/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DUPLO EFEITO. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar que a requerida se abstenha de protestar e inscrever o nome da autora/apelante nos cadastros desabonadores de crédito, inclusive ?Serasa Limpa Nome (...)
A prescrição somente extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar judicialmente a satisfação do crédito ou de efetuar a negativação ou protesto, permanecendo incólume o direito ao crédito. 4. Considerando-se que a obrigação natural persiste, podendo, inclusive, ser adimplida voluntariamente a qualquer tempo, não há impedimento para cobranças extrajudiciais (por meio de e-mails, cartas e telefonemas), desde que realizadas dentro dos limites legais para não serem consideradas abusivas.
5. Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, impõe-se a condenação das partes ao pagamento dos consectários da sucumbência na proporção de sua derrota. Diante da ausência de equilíbrio entre a tese vitoriosa e rechaçada (pedido principal), incumbe à parte autora o pagamento de percentual superior. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-DF 07116916320218070001 DF 0711691-63.2021.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL A SER INDENIZADO.

Considerando que, pelas dívidas declaradas prescritas, não houve inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, com disponibilização aos fornecedores, mas apenas e tão somente a informação à própria devedora por meio de cadastro por ela própria realizado perante o serviço SERASA Limpa Nome, com informações que somente a ela encontravam-se acessíveis
, não há falar em direito à exclusão daquela.
Não havendo qualquer consequência desabonatória em desfavor da consumidora, e não se tratando de dano moral em si próprio, descabe indenização a este título.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50458580920208210001 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 08/07/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2021)

Portanto, o reconhecimento da prescrição da dívida não acarreta a extinção da obrigação, pois a obrigação natural persiste e pode ser adimplida voluntariamente e a qualquer tempo. Logo, não há impedimento para a cobrança por meio extrajudicial, desde que realizadas dentro dos limites legais para não serem consideradas abusivas.

Desta forma, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
, para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022